Tribunal: TJMT
Processo: 1010209-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010209-33.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DÉBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA e OUTRO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n.o 1004631-63.2020.8.11.0041, movida em desfavor de ARTHUR FILIPOVITCH, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia no bloqueio de ativos financeiros do Agravado.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que muito embora tenham pleiteado a antecipação dos efeitos da tutela, em verdade, trata-se de tutela de evidência por versar sobre pedido reipersecutório, nos moldes do art. 311, III, CPC.
Sustentam que o contrato de depósito firmado junto ao Agravado (Id. 42198468), bem como as constantes mudanças de endereço deste constituem prova cabal e suficiente a amparar o pedido de bloqueio dos ativos financeiros do Agravado.
Sob esses argumentos, pugnam pela “concessão da tutela de evidência em caráter liminar, para que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado, via Bacenjud”. E, no mérito, o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Do manuseio dos autos, extrai-se que os Agravantes propuseram ação monitória objetivando, liminarmente, o bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao Agravado no montante de R$ 150.402,03 (cento e cinquenta mil e quatrocentos e dois reais e três centavos), em virtude de uma suposta fraude envolvendo investimentos em criptomoedas – bitcoins.
Pelo que consta do Instrumento Particular entabulado entre as partes, denominado “Termo de Acordo e Compromisso” (Id. 42198468), o Agravado recebeu dos Agravantes o montante de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para investimento em TRADE.
Da análise do caderno processual, neste juízo perfunctório, não sobressaem elementos suficientes a amparar o pedido liminar, pois verifico que a prova produzida unilateralmente pelos Agravantes não são aptas a demonstrar, com segurança, que o Agravado vem se esquivando de adimplir suas obrigações. Portanto, necessário que se avance na fase processual seguinte, para que tenha segurança no exame da pretensão, mediante o devido contraditório.
Os Agravantes também não demonstraram o perigo de dano irreversível em decorrência da manutenção da decisão singular, até o julgamento célere deste recurso.
Feitas essas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dispensada a intimação do Agravado, ante a ausência de angularização processual na Instância singela.
Publique-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora